Tribunal: TJSP
Processo: 2029333-31.2021.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Promessa de Compra e Venda
Órgão julgador: Grava Brazil
Órgão colegiado: 2a Câmara Reservada de Direito Empresarial;
Data de julgamento: 2021-07-16
Data de publicação: 2021-07-16

Ementa:
Agravo de instrumento - Incidente específico da unidade 56 do Empreendimento Fidalga, no contexto da falência do GRUPO ATLÂNTICA - Sentença que reconheceu que o crédito de Eduardo Hadid Pinto é quirografário - Inconformismo de Eduardo - Não acolhimento - Pretensão de anulação de trecho da fundamentação que fica rejeitada - Inexistência de irregularidade no fato da sentença ter determinado

Ementa:
Agravo de instrumento - Incidente específico da unidade 56 do Empreendimento Fidalga, no contexto da falência do GRUPO ATLÂNTICA - Sentença que reconheceu que o crédito de Eduardo Hadid Pinto é quirografário - Inconformismo de Eduardo - Não acolhimento - Pretensão de anulação de trecho da fundamentação que fica rejeitada - Inexistência de irregularidade no fato da sentença ter determinado abertura de vista dos autos ao Ministério Público para promoção de eventual denúncia em crime falimentar - Quanto ao crédito de Eduardo, diante da ausência de demonstração da regularidade da cadeia de transações que resultou na suposta aquisição da unidade n. 56 do Empreendimento Fidalga, a interpretação desse negócio jurídico é no sentido de que ele materializa o recebimento de créditos da falida, de forma indireta - Pelas razões expostas, o referido negócio enquadra-se na categoria de investimentos com a falida, e o crédito é quirografário - Sentença mantida - Recurso desprovido.